Tribunal: TJDFT
Processo: 0748573-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e desacato, à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, 6 meses de detenção, em regime aberto, e 510 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes imputados; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006; (v) a adequação do regime de cumprimento de pena; (vi) a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas; (vii) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desacato, estão comprovadas pelos laudos periciais, pelo apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, bem como pela prova oral produzida, incluindo a confissão da ré.
4. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas praticado pela ré, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida (1,7 kg de maconha e 16,26 g de cocaína) não pode ser considerada insignificante, além de se tratar de crime de perigo abstrato.
5. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio, bem como a confissão da ré de que a droga era destinada à venda.
6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na hipótese, não autoriza a redução da pena-base, em observância ao disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
7. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, é inaplicável à ré, pois a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além do porte de arma de fogo, indicam seu envolvimento em atividade criminosa.
8. Correto o regime inicial semiaberto para a pena de reclusão, em razão do quantum da sanção corporal aplicada (8 anos).
9. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso não provido.
Teses de julgamento:
11. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato.
12. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria (Súmula 231, do STJ).
13. Ainda que tecnicamente primário e de bons antecedentes, não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando evidente o envolvimento do réu em atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados: artigos 28 e 33, caput, e § 4o, Lei 11.343/2006; artigo 16, Lei 10.826/2003; artigo 331, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231, STJ.